Tribunal: TJSP
Processo: 2258411-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que indeferiu pedido de realização de prova pericial – Decisão passível de apreciação nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes – Não conhecimento do recurso.